Tribunal: STF
Processo: Rcl 46545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito do DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo n. 1506380-28.2021.8.26.0228), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "na data de ontem – 25/03/2021 -, foi alvo de medidas de busca e apreensão determinada pelo Juízo do DIPO 4 – SEÇÃO 4.1.2, a invasiva restrição cautelar recaiu sobre o seu domicílio e sua empresa. Na mesma ocasião, de livre e espontânea vontade, de forma a cooperar com as investigações, prestou depoimento perante a Autoridade Policial executora dos mandados. Paralelamente ao ocorrido, os subscritores da presente Reclamação munidos de procuração, solicitaram junto ao Juízo reclamado, a habilitação nos autos, seja no principal (1533253-51.2020.8.26.0050), bem como no cautelar (1506380-28.2021.8.26.0228).". 
    Aduz, ainda, que "no que tange aos autos principais, que possui apenas 18 folhas, foi deferido de plano o acesso ao procedimento.".
    Observa que, "de outro lado, nos autos cautelar, imprescindível para a completa compreensão da investigação e, principalmente, verificar a motivação de decisão quanto ao Reclamante, por intermédio de uma interpretação às vessas da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do Estatuto da Advocacia, foi cerceado o direito de defesa e as prerrogativas profissionais do advogado.".
    Noticia que "consagrada pelo artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal, a ampla defesa, um dos princípios basilares do Direito Penal, assegura ao réu o direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela acusação.".
    Por fim, afirma que "a pretensão da defesa técnica não é ter acesso às diligências em andamento, até mesmo porque quanto ao Reclamante já estão exauridas, mas apenas, e tão somente, o acesso aos elementos informativos já documentados – como o pedido de busca e eventual decisão -, ou seja, que digam respeito às medidas já concluídas, sem comprometimento algum à eficácia do trabalho investigativo.".
    Assim, requer: "(i) A concessão de liminar para determinar a imediata cassação do ato impugnado, de modo a garantir o imediato acesso aos elementos de informação acostados ao procedimento preliminar; (ii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de manter a cassação do ato processual referido no item anterior, garantindo ao Reclamante o conhecimento de todo o conteúdo do caderno investigatório.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito do DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo n. 1506380-28.2021.8.26.0228), ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Vistos.
    Preliminarmente, tratando-se de procedimento cautelar em curso, cujo levantamento do sigilo, neste momento, pode comprometer a eficácia da medida, tendo em vista o disposto no artigo 7º, §11, da Lei nº 8.906/94 e na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, com urgência, oficie-se à d. Autoridade Policial para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informe se houve cumprimento de todas as medidas relacionadas a estes autos, bem como se há algum óbice ao levantamento do sigilo.
    Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, tornem os autos conclusos para decisão. 
    [...]
    No caso, a própria defesa confirmou que "no que tange aos autos principais, que possui apenas 18 folhas, foi deferido de plano o acesso ao procedimento.". A defesa teve acesso a parte do procedimento investigativo. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do procedimento investigativo n. 1506380-28.2021.8.26.0228.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 1506380-28.2021.8.26.0228, em trâmite no DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente